Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADA. EXERCÍCIO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa para anular o ato administrativo que tornou sem efeito a aposentadoria do servidor concedida com contagem de tempo diferenciado por exercício de atividades em condições especiais, com base em decisões do TCDF, tidas por inconstitucionais. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
3 – Autotutela. Poder-dever da Administração. A Administração Pública, no exercício da autotutela, pode anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público.
4 – Servidor público inativo. Reversão. Na forma do art. 34, inciso II, da Lei Complementar 840/2011, a reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado em decorrência da constatação administrativa ou judicial de insubsistência dos fundamentos para a aposentadoria.
5 – Revisão do ato administrativo que concedeu a aposentadoria. Reversão. Contagem de tempo diferenciada. Reconhecimento de inconstitucionalidade de Decisão TCDF. O recorrente passou à inatividade em 2016, com contagem de tempo diferenciada em virtude de exercício de atividade em condições especiais, com fundamento nas decisões do TCDF no 6.611/2010 e 3.662/2014. Em 2018 a aposentadoria do servidor foi revogada com base no julgamento proferido na ADIn 2014.00.2.028783-4, Acórdão 993282, Rel. Dês. Ângelo Passareli, com efeitos ex tunc: As decisões proferidas pelo TCDF em sede de consulta, ao assegurarem “a contagem diferenciada de tempo de serviço especial, malferem os princípios da legalidade (art. 19, LODF), porque estabelecem paradigmas de interpretação que não são decorrência própria do direito à aposentadoria especial do servidor público, e da reserva legal (arts. 71, § 1o, II e 41, § 2o, da LODF), pois há exigência constitucional, reproduzida obrigatoriamente no texto da LODF, de edição de lei formal com reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para se determinar a contagem diferenciada do tempo laborado sob condições especiais para os servidores públicos do Distrito Federal.” Por conseguinte, não há ilegalidade no ato da Administração que, no exercício da autotutela, dentro do período decadencial, e assegurando o contraditório e a ampla defesa, tornou sem efeito o ato da aposentadoria do recorrente, concedida com fundamento em decisões do TCDF inconstitucionais. De outra parte, o fato de a matéria de mérito estar submetida à repercussão geral no STF (RE 1.014.286 – Tema 942), por si só, não impede de a Administração reexaminar os seus atos, dado que não há definição da questão naquela Corte, tampouco determinação de sobrestamento do curso dos processos. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1.995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E